Tribunal: TJES
Processo: 5030758-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – ES, que, em ação de busca e apreensão, reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, VI, do CPC. A decisão se baseou na informação de que o contrato havia sido quitado e o bem restituído à devedora. O banco apelante sustenta que o pagamento integral do débito configura reconhecimento do pedido formulado na inicial, impondo a extinção com resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento efetuado pela apelada nos termos da inicial foi suficiente para a purgação da mora e consequente quitação do contrato, à luz do Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) estabelecer se, em razão da quitação e da restituição do bem, o feito deveria ter sido extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A purgação da mora ocorre com o pagamento integral da dívida, nos moldes estabelecidos no art. 3º, §1º e §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, desde que observados os valores indicados na petição inicial e o prazo legal para tanto.
4.
A parte requerida comprovou o pagamento do montante exato indicado pelo banco credor dentro do prazo legal, o que caracteriza a quitação integral da obrigação e a purga válida da mora.
5.
A concordância expressa do credor com a quitação do débito e a devolução do bem demonstram o acolhimento da pretensão autoral, configurando reconhecimento jurídico do pedido, o que impõe a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.
6.
A jurisprudência do TJES orienta-se no sentido de que a purga da mora com a restituição do bem alienado fiduciariamente corresponde ao acolhimento do pedido da parte autora, não havendo perda superveniente de objeto.
7.
O capítulo da sentença relativo à distribuição das custas e honorários advocatícios observa o princípio da causalidade e deve ser mantido, porquanto imputou corretamente à parte requerida a responsabilidade pelos encargos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Tese de julgamento:
9.
O pagamento integral do débito, nos termos da petição inicial e dentro do prazo legal, caracteriza purga da mora e quitação do contrato.
10.
A purga da mora acompanhada da restituição do bem configura reconhecimento jurídico do pedido, impondo a extinção do feito com resolução de mérito, conforme art. 487, III, “a”, do CPC.
11.
A fixação dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, independentemente da extinção do processo por reconhecimento do pedido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030758-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: DAYANA FRANCISCO DOS SANTOS DE AZEVEDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – ES, que, em ação de busca e apreensão, reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, VI, do CPC. A decisão se baseou na informação de que o contrato havia sido quitado e o bem restituído à devedora. O banco apelante sustenta que o pagamento integral do débito configura reconhecimento do pedido formulado na inicial, impondo a extinção com resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento efetuado pela apelada nos termos da inicial foi suficiente para a purgação da mora e consequente quitação do contrato, à luz do Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) estabelecer se, em razão da quitação e da restituição do bem, o feito deveria ter sido extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A purgação da mora ocorre com o pagamento integral da dívida, nos moldes estabelecidos no art. 3º, §1º e §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, desde que observados os valores indicados na petição inicial e o prazo legal para tanto.
4.
A parte requerida comprovou o pagamento do montante exato indicado pelo banco credor dentro do prazo legal, o que caracteriza a quitação integral da obrigação e a purga válida da mora.
5.
A concordância expressa do credor com a quitação do débito e a devolução do bem demonstram o acolhimento da pretensão autoral, configurando reconhecimento jurídico do pedido, o que impõe a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.
6.
A jurisprudência do TJES orienta-se no sentido de que a purga da mora com a restituição do bem alienado fiduciariamente corresponde ao acolhimento do pedido da parte autora, não havendo perda superveniente de objeto.
7.
O capítulo da sentença relativo à distribuição das custas e honorários advocatícios observa o princípio da causalidade e deve ser mantido, porquanto imputou corretamente à parte requerida a responsabilidade pelos encargos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
9.
O pagamento integral do débito, nos termos da petição inicial e dentro do prazo legal, caracteriza purga da mora e quitação do contrato.
10.
A purga da mora acompanhada da restituição do bem configura reconhecimento jurídico do pedido, impondo a extinção do feito com resolução de mérito, conforme art. 487, III, “a”, do CPC.
11.
A fixação dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, independentemente da extinção do processo por reconhecimento do pedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
em face da r. sentença 12721604, integrada pela r. decisão do evento 12721610, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de busca e apreensão movida pelo ora apelante em desfavor de
DAYANA FRANCISCO DOS SANTOS DE AZEVEDO
, reconheceu a perda superveniente de objeto, tendo extinto o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a parte autora peticionou (ID 20374733) informando que o montante depositado foi suficiente para quitar o contrato em questão, e que o veículo Uno Way (Celebration8), placa ODQ5482 havia sido devolvido à parte demandada (ID 20374734). Logo, considerando que a requerida elidiu a mora pela quitação do débito, forçoso reconhecer que houve a perda do objeto da presente demanda.
” (evento 12721604).

Ato seguinte, condenou a requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que após o cumprimento (evento 12721596) da medida liminar de busca e apreensão (evento 12721592) do veículo Fiat, modelo Uno Way Celebration, 1.0, 8v, chassi nº 9BD195162D0418104, 2012/2013, placa ODO5E82, Renavam 00501513906, a requerida peticionou (evento 12721597) nos autos para informar o pagamento integral da dívida (evento 12721598) dentro do prazo do art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69.

O credor fiduciário concordou com a quitação e pugnou pelo reconhecimento do débito e a condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência (evento 12721602).

Impende destacar que a jurisprudência desta egrégia Corte orienta-se no sentido de que o pagamento da integralidade da dívida, com a consequente restituição do bem alienado fiduciariamente, constitui reconhecimento do pedido formulado na inicial e enseja o julgamento de mérito da demanda, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, vide os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NOS TERMOS DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão. O Juízo de primeiro grau reconheceu a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, considerando que o réu quitou tempestivamente a dívida conforme os valores indicados na petição inicial e que a baixa do gravame da alienação fiduciária ocorreu antes da citação do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento efetuado pelo apelado foi suficiente para a purgação da mora e a quitação do contrato, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) estabelecer se a sentença deveria ter extinguido o feito sem resolução de mérito ou se seria caso de extinção com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da procedência do pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a purgação da mora ocorre mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor na petição inicial, hipótese em que o bem deve ser restituído ao devedor livre do ônus. 4. O apelado efetuou o pagamento do valor exato indicado na petição inicial como correspondente às prestações vencidas e vincendas, o que comprova a regular purgação da mora. 5. A alegação do apelante de que a dívida totalizaria R$ 37.245,11 não encontra respaldo nos autos, pois a própria inicial fixou o débito em R$ 12.204,89, montante que foi quitado pelo apelado, tampouco fundamenta o novo valor indicado,
6. O reconhecimento da purgação da mora e a consequente restituição do bem ao apelado implicam o reconhecimento da procedência do pedido, o que atrai a incidência do art. 487, III, "a", do CPC, impondo-se a extinção do feito com resolução de mérito. Precedentes do TJES.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 0006961-18.2021.8.08.0035; Órgão Julgador: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 16/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão da purga da mora por parte do devedor. A recorrente sustenta a ausência de intimação prévia acerca do depósito judicial, a insuficiência do valor depositado e impugna as astreintes fixadas em caso de não restituição do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de intimação da autora acerca do depósito judicial antes da extinção do feito; (ii) determinar se houve purga da mora de forma integral e se tal fato enseja extinção do processo sem resolução do mérito; (iii) verificar a validade da fixação das astreintes sem prévia intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade da sentença pela ausência de intimação prévia, pois o ordenamento jurídico permite a extinção do feito diante da purga da mora sem que haja ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa. A jurisprudência estabelece que tal extinção é desdobramento natural do processo. 4. Quanto à purga da mora, verifica-se que o devedor fiduciante efetuou o depósito judicial do valor indicado na petição inicial. A inclusão de despesas administrativas não previstas inicialmente e a atualização monetária não impedem o reconhecimento da purga da mora. Qualquer diferença de atualização deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença. É indevida a cobrança de despesas administrativas que não foram previstas na inicial e que sequer foram comprovadas.
5. A extinção do processo sem resolução de mérito foi equivocada, uma vez que o caso configura reconhecimento jurídico do pedido, devendo ser extinto com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.
6. A fixação de astreintes é inválida na ausência de prévia intimação pessoal, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 410). No presente caso, não houve a referida intimação, razão pela qual as astreintes devem ser afastadas, uma vez que já houve restituição do veículo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação da credora acerca do depósito judicial antes da prolação de sentença não configura nulidade quando o resultado do processo segue previsão legal e natural. 2. A purga da mora ocorre com o pagamento dos valores indicados na petição inicial, e eventuais diferenças de atualização devem ser apuradas em liquidação de sentença. 3. O reconhecimento da purga da mora conduz à extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC. 4. A imposição de astreintes depende de prévia intimação pessoal do devedor, sob pena de nulidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III, "a"; Decreto-Lei 911/1969, art. 3º; STJ, Súmula 410. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/5/2014, DJe 27/5/2014; TJES, AC 5003939-42.2022.8.08.0030, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 04/07/2024. (TJES; Classe: Apelação 5009802-42.2023.8.08.0030; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 13/11/2024)

Portanto, é evidente que a extinção do processo sem resolução de mérito por falta superveniente de interesse de agir foi inadequada, na medida em que quitação integral da dívida e a consequente restituição do bem revelam que houve resolução do conflito, com acolhimento tácito da pretensão deduzida pelo autor, razão pela qual deve ser reconhecida a procedência do pedido formulado na exordial.

Cumpre notar, ainda, que a r. sentença já esteve atenta ao princípio da causalidade e não merece ser reformada no capítulo do ônus sucumbencial, vez que condenou a requerida/apelada ao pagamento das taxas judiciárias e dos honorários advocatícios estipulados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a r. sentença terminativa, no sentido de reconhecer a procedência do pedido autoral e resolver o mérito na forma do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, mantendo incólume os demais capítulos.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), dado que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento ou inadmissibilidade o (STJ. Corte Especial. REsps 1.864.633-RS, 1.865.223-SC e 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.